Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXISTÊNCIA DE REGISTRO E POLÍTICA PÚBLICA. INDICAÇÃO. OUTRA ENFERMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
1. O Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que somente haverá a configuração de litisconsórcio passivo necessário com a União quando o medicamento não for registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
2. O Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça delimitou a competência da Justiça Federal somente nos casos em que a parte autora elegeu a União e/ou suas entidades para compor o polo passivo da demanda ou quando o medicamento pleiteado não possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
3. O fornecimento de medicamento fora de suas indicações precípuas (off label) deve seguir os requisitos fixados no Tema de Recursos Repetitivos n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciada a inclusão do fármaco pleiteado pelo paciente nos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), mas para o tratamento de outra enfermidade, a União não detém legitimidade passiva para responder a demanda.
5. Apelação desprovida.